Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI N.o 10.826/03. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
1. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o depoimento prestado por policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, são dotados de presunção de veracidade, inexistindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados, como no presente caso.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida é classificado como de mera conduta, ou seja, configura-se com a simples conduta em praticá-lo, não sendo exigido do agente o conhecimento da supressão do número de série para caracterizar o delito ou a constatação de quem foi o autor da supressão.
3. Comprovado que o acusado portava arma de fogo com a numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03), inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 14 desta lei.
4. A jurisprudência majoritária, e reconhecida pelo eg. STJ, preconiza o recrudescimento da pena pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominada em abstrato ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.